Tribunal: TCU
Processo: 001.748/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar as responsabilidades pelas irregularidades envolvendo contrato de financiamento que utilizou recursos da RGR (Reserva Global de Reversão).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada para apurar as responsabilidades pelas irregularidades envolvendo especificamente o contrato de financiamento ECF 1900/1999 da Eletrobras com a empresa Global Energia Elétrica S.A. , utilizando recursos da RGR (Reserva Global de Reversão), que resultaram em potencial prejuízo de R$ 40.180.100,00 (valores históricos). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Vládia Viana Régis e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação plena ; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Global Energia Elétrica S.A . e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, alínea "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput e 23, inciso III, da mesma Lei, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210, caput e § 1o e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares suas contas, condenando-a ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o (s) valore (s) já ressarcido (s); Valor total original do débito Data de ocorrência R$ 40.180.100,00 2/7/1999 Irregularidade Responsável Conduta Nexo de Causalidade Inadimplemento do financiamento concedido pela Eletrobras para a construção da PCH Baruito (Contrato ECF-1900/99). Global Energia Elétrica S.A. (CNPJ 36.948.016/0001-78). Recebimento de recursos públicos e não pagamento das parcelas do financiamento. Ao não quitar as parcelas devidas e deixar de atender às notificações extrajudiciais emitidas pela credora para equacionar a dívida, a empresa concorreu diretamente para a ocorrência do dano ao erário, tendo sido a única beneficiária dos recursos repassados pela Eletrobras." 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão para as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras e para a empresa responsável Global Energia Elétrica S.A, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.